Tribunal: CARF
Processo: 13049.720159/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13049.720159/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.117 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
MARIA GLADIS SOUTO SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS ISENTOS. ACIDENTE COM MORTE E DANOS
MORAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS.
Valores informados na declaração de ajuste anual. Art. 39, XVI do Decreto no
3.000/99, vigente ao tempo do recebimento da verba. Rendimentos isentos nos
termos da legislação aplicável

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 09-70.250 proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (e-
fls. 63-66). Consta no relatório do acórdão a descrição da infração, como segue:

“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 01/10/2018, a
Notificação de Lançamento de fls. 44 a 54, relativo ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física- IRPF, exercício 2016, ano-calendário 2015, que resultou em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13049.720159/2018-77
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

imposto, no valor de R$ 17.893,08, sujeito à multa de ofício, no valor de R$
13.419,81, e juros de mora, no valor de R$ 4.240,65 (calculados até 09/2018).

Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a 1 mês, pagos por Expresso Medianeira Ltda,
CNPJ 95.598.629/0001-91:

1) no valor de R$ 12.000,00, recebidos em 04/11/2015;
2) no valor de R$ 28.000,00, recebidos em 10/11/2015; e,
3) no valor de R$ 40.000,00, recebidos em 10/12/2015,

Na impugnação (e-fls. 02-04), a contribuinte, ora recorrente esclareceu que os
rendimentos recebidos seriam isentos, porquanto consistentes em verba indenizatória recebida
por força de ação judicial de reparação de danos materiais e morais causados em acidente com
morte. Juntou declaração de ajuste anual (DAA) às e-fls. 07 a 13 e documentos às e-fls. 26 a 34,
consistentes em acordo judicial para pagamento de verba indenizatória firmado com a empresa
Expresso Medianeira Ltda., homologação do acordo, memória de cálculo, certidão de óbito e
autorização para levantamentos dos valores. É o que se observa da transcrição de trecho do
acórdão recorrido:

“Da Omissão de Rendimento Relativo a Acordo Judicial:

Em relação à omissão de rendimentos recebidos em decorrência de acordo de
conciliação, a autoridade lançadora considerou tributável o montante de R$
80.000,00, efetuando o lançamento da omissão de rendimentos.

Da análise dos documentos às fls. 26 a 33, conclui-se que a contribuinte efetuou
acordo com a pessoa jurídica Expresso Medianeira Ltda e não ofereceu os
rendimentos à tributação em sua DAA.
Inicialmente é de se observar que a definição da natureza das verbas quanto à
incidência do imposto de renda, se tributável, isenta, não-tributável ou de
tributação exclusiva na fonte, não compete às partes do acordo, e deve obedecer
aos critérios da legislação que disciplinam a matéria.

Não foram trazidos aos autos os cálculos judiciais que individualizassem o
valor referente a cada uma verbas mencionadas. A discriminação das verbas
feita no acordo não está embasada nos critérios técnicos e jurídicos com que a
Justiça determinaria o montante de cada uma delas, é mero ato de vontade das
partes, que, nesse particular, atribui aos rendimentos a denominação que bem
entender, e, por conseguinte, não é oponível à Fazenda Pública, para efeitos de
gozo de benefício fiscal.

Por este mesmo motivo não é possível levar em consideração o número de
meses aos quais os valores seriam referentes. Uma vez efetuado o acordo, o
valor recebido perde a característica de rendimento acumulado, não se podendo
falar em meses aos quais seriam relativos.

E a homologação do acordo, por seu turno, não modifica esse entendimento,
pois a prestação jurisdicional não interfere no nome que as partes dão aos
rendimentos e nem no valor que é apropriado para cada um deles. No mesmo
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

sentido, não sendo a discriminação e os valores individuais de cada verba
objetos do ato homologatório, não há qualquer necessidade de impugná-lo
judicialmente para que se possa exigir o crédito tributário correspondente.

Observe-se que a Fazenda Pública não é parte na demanda e conserva intacto o
seu poder-dever de lançar os tributos de acordo com o que estabelece a
legislação tributária.
Cabe, ainda, assinalar que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, §
4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.

Deve ser ressaltado que a isenção, sendo uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.

Frise-se que o acordo celebrado em processo Judicial tem natureza particular e
corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em conta os
diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de
definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de
excluí-los da tributação.

Ressalte-se que as motivações para a celebração do acordo são puramente
subjetivas, dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos
possíveis riscos no curso posterior da ação. Envolve necessariamente uma
negociação, onde cada parte visa obter o máximo com menor risco.

Assim, há que se reputar correto o lançamento que classificou como tributáveis
a integralidade dos rendimentos obtidos mediante acordo judicial, por não haver
cálculos judiciais determinando a natureza jurídica e o quantum de cada verba
percebida. Assim, é de se manter a omissão autuada integralmente.

Diante do exposto, encaminho o voto no
sentido de se julgar
IMPROCEDENTE impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 44 a
54.”
Como se observa, a decisão da DRJ deu pela improcedência da impugnação, em
síntese, porque a contribuinte não teria oferecido os valores recebidos à tributação e porque a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

isenção de rendimentos decorre de lei e não da vontade das partes em acordos judiciais
trabalhistas.

No recurso voluntário, ao qual acostou documentos (e-fls. 72 a 88) a recorrente
esclarece inicialmente que a ação judicial que propôs não era de natureza trabalhista, mas sim de
natureza cível indenizatória em razão de acidente de trânsito com morte.

Refere, ainda, que não houve omissão de rendimentos, porquanto o valor recebido
constou de sua declaração de ajuste anual, ano-calendário 2015, exercício 2016. Que por se tratar
de indenização por dano moral, não haveria como discriminar as verbas mês a mês, e que verbas
indenizatórias que se destinam a recompor danos não representam acréscimo patrimonial, razão
pela qual são isentas.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, então
passo a analisar o seu mérito.

Da declaração dos rendimentos recebidos por força de acordo judicial

Quanto ao ponto, a DRJ afirmou que os valores recebidos em acordo decorrente
de ação judicial não teriam sido declarados pela recorrente, conforme constou no acórdão:

Da análise dos documentos às fls. 26 a 33, conclui-se que a contribuinte
efetuou acordo com a pessoa jurídica Expresso Medianeira Ltda e não ofereceu
os rendimentos à tributação em sua DAA.

Com razão a recorrente, porquanto verifico que na sua declaração de ajuste anual
retificadora, relativa ao ano-calendário 2015, exercício 2016 efetivamente constou o valor de R$
80.000,00 na coluna de rendimentos isentos, linha “Outros” (e-fls. 9 e 78), com menção expressa
à ação judicial indenizatória de no 027/1120013869-4 que tramitou no Tribunal de Justiça do RS.

Assim, necessário analisar a natureza das verbas recebidas pela recorrente, o que
passo a fazer.
Da natureza indenizatória dos rendimentos recebidos pela recorrente
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

O conjunto de documentos trazidos aos autos pela recorrente (e-fls. 26 a 34),
consistentes em acordo judicial firmado com a empresa Expresso Medianeira Ltda.,
homologação do acordo, memória de cálculo, certidão de óbito e autorização para levantamentos
dos valores indicam que o objeto da ação judicial promovida consistiu em pedido de indenização
por danos materiais e morais em razão de atropelamento com morte de sua mãe Diamantina
Heberle Souto (certidão de óbito e laudo de necropsia às e-fls 87-88).

Essa informação foi confirmada por meio de consulta que realizei ao acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde se lê:

“Destarte, voto para dar parcial provimento à apelação, a fim de condenar a
parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para MARIA GLÁDIS e em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) para cada um dos demais autores, verbas essas a serem
corrigidas pelo IGP-M desde a presente data e acrescidas de juros moratórios de
12% ao ano, a contar da data do acidente, bem como para redistribuir os ônus
sucumbenciais, nos termos da fundamentação.” 1

Como se observa, a indenização foi fixada em parcela única, sem discriminar a
que meses diziam respeito, porque não decorre de relação de trabalho, mas de ato ilícito
praticado pela empresa Expresso Medianeira Ltda. consistente em atropelamento com morte de
pedestre.

1 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATROPELAMENTO. FAIXA DE PEDESTRES. DANOS MORAIS. 1. Não há
falar em cerceamento de defesa, pois, quando do indeferimento do rol de testemunhas oferecido pelos requerentes,
não houve insurgência por parte desses, operando-se a preclusão quanto à matéria. 2. A prova dos autos demonstra
ter o sinistro ocorrido quando a vítima, pessoa idosa, finalizava a travessia da Rua Professor Braga sobre a faixa de
segurança situada no cruzamento da Rua Pinheiro Machado. O motorista do coletivo, por sua vez, embora atento aos
veículos que trafegavam pela via perpendicular (Rua Pinheiro Machado), que pretendia transpor, não observou a
presença da referida vítima, que caminhava da esquerda para a direita, vindo a atingi-la quando essa contornava o
ônibus pela sua parte dianteira, tendo em vista que esse se encontrava parado sobre a referida faixa de pedestres,
próximo à faixa de retenção. Sendo assim, comprovada a culpa exclusiva do condutor do coletivo, tem-se por
possível a condenação da empresa ré, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CC/2002. Precedentes. 3. Não há falar
em condenação da empresa ré ao pagamento de pensão mensal aos autores, porquanto ausente prova de que
dependessem esses, economicamente, da vítima. 4. Contudo, é devido o pagamento de indenização por danos
morais, porque presumível o abalo sofrido pelos requerentes em razão do acidente relatado na inicial, que levou a
óbito DIAMANTINA, que era, respectivamente, mãe da coautora MARIA GLÁDIS, e irmã dos autores
CONÇUELA e GIBERCI. A reparação pretendida, por sua vez, deve proporcionar justa satisfação e, em
contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo
que não signifique enriquecimento sem causa dos ofendidos, sendo assim arbitrada em R$ 80.000,00 para a filha
demandante e em R$ 40.000,00 para os irmãos coautores, verbas essas a serem corrigidas monetariamente pelo IGP-
M desde o acórdão e acrescidas de juros moratórios de 12% ao ano, a contar da data do acidente. 5. Ônus
sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70062574280,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 16-04-2015)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

Ainda que o pagamento da condenação tenho sido realizado em três parcelas,
conforme estabelecido em acordo homologado e noticiado na decisão ora recorrida, isso não
afasta o fato de que sua fixação se deu em parcela única, porquanto se trata de indenização por
dano moral.

Resta, assim, analisar se essa verba, fixada a título de dano moral, guarda natureza
indenizatória e, portanto, isenta de tributação.

Conforme se observa do art. 39, XVI do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), vigente à época do recebimento dos valores, a indenização por morte
decorrente de acidente é isenta de imposto de renda:

CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(...)

XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por
bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite
fixado em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas; [Grifo nosso]

Como se vê, a própria legislação já registra a natureza indenizatória da reparação
imaterial quando houver acidente com morte, e determina a sua isenção.
Ademais, sobre a natureza isenta dos valores de indenização por danos morais há
inúmeras decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo das seguintes:

Numero do processo: 10580.723122/2010-28
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Fri Apr 29 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2011 IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VERBA DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA - NÃO-INCIDÊNCIA. O imposto de
renda não incide sobre os valores recebidos a título de indenização por
danos morais, eis que se trata de verba de natureza nitidamente
indenizatória de um direito violado e, assim, não configura riqueza nova,
fruto do capital, do trabalho, ou da combinação desses dois fatores, não se
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

configurando, portanto, fato gerador do imposto de renda. IMPOSTO DE
RENDA.
PERCEPÇÃO
CUMULATIVA
DE
VALORES.
TABELA
PROGRESSIVA. ALÍQUOTA. RE No 614.406/RS. No julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, concluído em 23 de outubro de 2014, conduzido
sob o regime dos recursos repetitivos assentado no art. 543-B do Código de
Processo Civil, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem declarar a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, reconheceu que o critério de
cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA adotado pelo suso
citado art. 12, representava transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da
alíquota do Imposto de Renda. A percepção cumulativa de valores há de ser
considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos. [Grifo nosso]
Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 2401-004.266
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por unanimidade de
votos, em CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. André Luís
Mársico Lombardi – Presidente de Turma. Arlindo da Costa e Silva - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: André Luís Mársico
Lombardi (Presidente de Turma), Maria Cleci Coti Martins, Luciana Matos
Pereira Barbosa, Miriam Denise Xavier Lazarini, Carlos Alexandre Tortato,
Rayd Santana Ferreira, Theodoro Vicente Agostinho e Arlindo da Costa e Silva.
Nome do relator: ARLINDO DA COSTA E SILVA

Numero do processo: 11080.009064/2008-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 16 00:00:00 BRT 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006 INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A controvérsia sobre a incidência de imposto de renda sobre indenização
por dano moral foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, no
bojo do REsp no 1.152.764 CE, relator o Ministro Luiz Fux, no rito dos
recursos repetitivos, em sessão de 23 de junho de 2010, unânime, transitado
em julgado em 1o/09/2010, quando se decidiu que a verba percebida a título
de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, não incidindo sobre
ela o imposto de renda. Nos termos do art. 62A, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF), mister reproduzir o entendimento do STJ, afastando a incidência do
imposto de renda sobre as verbas consideradas omitidas pela autoridade fiscal
(indenização por dano moral). Recurso provido.
Numero da decisão: 2102-002.032
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
DAR provimento ao recurso, para cancelar a omissão de rendimentos de R$
23.603,38.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720159/2018-77

Nome do relator: GIOVANNI CHRISTIAN NUNES CAMPOS

Assim, com amparo na legislação incidente à matéria, nas provas constantes nos
autos, e em harmonia com o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reputo que os valores recebidos e devidamente declarados pela recorrente em sua DAA, são de
natureza indenizatória, fixados judicialmente em parcela única, de modo que isentos de
tributação pelo imposto de renda, porquanto não representam riqueza nova, mas mera
recomposição de perdas sofridas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a tributação pretendida.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital